Tribunal: TJSP
Processo: 1011832-70.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Vícios supostamente ocultos no veículo adquirido. Sentença que julgou o pedido improcedente.
VÍCIO REDIBITÓRIO. Não observado. Veículo adquirido que foi fabricado em 2004, o que não justifica expectativas idênticas ao de um comprador de um automotor zero quilômetro, devendo ser considerado que o bem não está em perfeitas condições, em decorrência do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Vícios supostamente ocultos no veículo adquirido. Sentença que julgou o pedido improcedente.
VÍCIO REDIBITÓRIO. Não observado. Veículo adquirido que foi fabricado em 2004, o que não justifica expectativas idênticas ao de um comprador de um automotor zero quilômetro, devendo ser considerado que o bem não está em perfeitas condições, em decorrência do desgaste natural pelo uso. Competia ao comprador cautela ao adquirir um automóvel usado, diligenciando antes de "fechar o negócio" a fim de obter as reais condições em que se encontravam o veículo, submetendo-o a vistoria técnica especializada e de sua confiança. Não demonstrados vícios ocultos no bem, não há que se falar em responsabilidade do réu pelos alegados danos materiais.

Recurso não provido.